Tribunal: STF
Processo: MS 20286
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-10
Data de publicação: 1982-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSAO A RECONHECER-SE, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, QUE O PERCENTUAL DE AUMENTO DE ESTIPENDIOS, PARA JUIZES,
ESTABELECIDO NO DECRETO-LEI N. 1821, DE 11.12.1980, OFENDE O
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, CONSAGRADO NO ART.
113, III, DA CONSTITUIÇÃO, PLEITEANDO-SE, AO MESMO TEMPO, A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS EM PERCENTUAL
NÃO INFERIOR AO DA INFLAÇÃO, COM AS PROVIDENCIAS IMEDIATAS PARA A
EXECUÇÃO DO JULGADO. NÃO PODE O MANDADO DE SEGURANÇA, QUE NÃO SERVE
A SUBSTITUIR A AÇÃO DECLARATORIA, SER UTILIZADO COMO AUTENTICA
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO, QUE FIXA
VALORES DE VENCIMENTOS, APLICAVEIS GENERICAMENTE. SÚMULA N. 339.
FIXAÇÃO DOS VALORES DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS, EM LEI, NA
CONFORMIDADE DO ART. 61, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL,
NÃO SENDO POSSIVEL ESTABELECER O "QUANTUM" DOS ESTIPENDIOS, POR VIA
DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO ATO LEGISLATIVO. MANDADO
DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.